Tribunal: STF
Processo: HC 256826
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Juvenal Evaristo Correia Junior, em favor de Charles Dias Soares Morais, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 1.005.329/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 8 anos, 9 meses e 21 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 690 dias-multa, como incurso nos crimes do art. 33, caput, c/c 40, V, ambos da Lei 11.343/2006; e art. 14 da Lei 10.826/2003, após ter sido flagrado na posse de 17,6 kg de cocaína e 162,7 kg de maconha, além de uma arma de fogo.



    Afirma que o decreto condenatório é manifestamente ilegal e incorreu em bis in idem, na medida em que utilizou a natureza e quantidade de drogas apreendidas para exasperar a pena-base e para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    Aduz que o paciente é primário e que não há indicativos de que integre organização criminosa.



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja concedido o benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006).



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo trechos da decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça:



    “No que se refere ao reconhecimento da minorante do tráfico de drogas, o Tribunal a quo a afastou pelos seguintes fundamentos:



    "Na terceira fase, inviável a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4, da Lei 11.343/06, como bem fundamentado pela r. sentença (fl. 465): "Embora não existam elementos que comprovem associação estável para a traficância, é evidente que os acusados estavam envolvidos com organização criminosa e perigosa, dedicada ao tráfico de abrangência nacional. Não se trata do pequeno traficante de biqueira, mas sim de traficância de larga escala e alto fluxo, tendo os réus agido como tentáculos dessa organização. Tanto era de grande porte o tráfico de drogas do qual participaram os réus, que a Polícia Civil já tinha informações privilegiadas e precisas, acerca da localização do caminhão em deslocamento. Como já dito, tanta cocaína e maconha seriam capazes de viciar milhares de pessoas, em razão do alto poder lesivo e viciante. As drogas vinham de Rondônia, ou até mesmo da vizinha Bolívia, para chegar a São Paulo, atravessando o país, de Norte a Sudeste. Não há como considerar o transporte de tamanha quantidade de entorpecentes, nas circunstâncias deste caso concreto, como tráfico privilegiado.". E, presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V da Lei nº 11.343/06, a pena foi aumentada na fração de 1/6, resultando em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, mais o pagamento de 680 diasmulta, no piso legal, para o crime de tráfico de drogas, à míngua de outras modificadora." (e-STJ, fl. 21)



    De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 



    In casu, a Corte local afastou o redutor do tráfico privilegiado, apontando o conjunto probatório, porque, além da quantidade de droga apreendida, a logística, o deslocamento, o transporte e a distribuição indicavam o envolvimento em organização criminosa dedicada à mercancia de entorpecentes”. (eDOC 7)



    Sobre a alegação da defesa de que o paciente faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, sem razão o impetrante.



    São os seguintes os requisitos para concessão do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa. 



    No caso concreto, o Juízo de origem afastou a aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, não apenas em razão da quantidade de drogas apreendidas, mas em razão de o paciente integrar organização criminosa que atua na distribuição internacional de drogas em larga escala, de modo que inviável a concessão da benesse.



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. INDICATIVO DE COOPERAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 241581 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje. 27.6.2024)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente